Tribunal: TJSP
Processo: 2245373-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2245373-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é paciente DAVI HENRIQUE
GOMES ARCANJO e Impetrante CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR, é
impetrado MMJD DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem.
v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245373-41.2020.8.26.0000 -Voto no 27.397
2
Habeas Corpus Criminal no 2245373-41.2020.8.26.0000
Impetrante: Carlos Antonio de Oliveira Junior
Paciente: DAVI HENRIQUE GOMES ARCANJO
Impetrado: Mmjd da 1a Vara Criminal da Comarca de Itu
Comarca: Itu
Voto no 27.397
Vistos.
O Advogado CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA JÚNIOR
impetra a presente ordem de Habeas Corpus, com pleito de liminar, em favor de DAVI
HENRIQUE GOMES ARCANJO, apontando como autoridade coatora a MMa Juíza de
Direito da 1a Vara Criminal de Itu (processo 1501474-49.2020.8.26.0286).
Segundo consta, o paciente foi preso em flagrante no último
dia 13 de outubro pela prática do crime de tráfico de drogas.
Tal flagrante foi convertido em prisão preventiva por r.
decisão proferida, ainda no mesmo dia, pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Criminal de
Itu (fls. 66/68).
Esses, os fatos.
Vem, agora, o combativo impetrante em busca da revogação
da prisão preventiva, alegando inidoneidade dos fundamentos da r. decisão que a decretou.
Acena, ainda, com o cabimento da prisão domiciliar, em face
da pandemia do novo coronavírus.
Pede a imediata libertação de seu assistido.
Esta, a suma da impetração.
A liminar foi negada por este Relator.
Vieram as informações do douto Juízo de origem, seguidas
do parecer Ministerial, que propõe a denegação da ordem.
É o quanto cumpria relatar.
Ao voto.
A r. decisão ora impugnada está devidamente fundamentada
e, portanto, deve ser mantida.
Policiais militares surpreenderam o paciente, em via pública,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245373-41.2020.8.26.0000 -Voto no 27.397
3
na posse de oitenta e duas porções de crack.
Ao que consta, o local já era conhecido pelo comércio
nefasto.
Além dos indícios evidentes de estruturação nessa atividade
delituosa -- que decorrem principalmente da apreciável quantidade de droga apreendida --
há se considerar, ainda, a existência de condenação anterior pelo mesmo crime.
Assim, o paciente deve mesmo ser mantido sob custódia
cautelar, porque, livre, tornará ao comércio nefasto, colocando novamente em risco a paz
pública.
Também não é caso de prisão domiciliar.
Com efeito, as autoridades de saúde pública ainda não
recomendaram o esvaziamento de estabelecimentos penais como forma de prevenir
eventual disseminação do vírus, não podendo o Poder Judiciário, portanto, sem qualquer
subsídio técnico, adotar providências açodadas a respeito.
Ademais, não há informação de que o paciente, homem de 29
anos de idade, apresente graves problemas de saúde ou esteja incluído no chamado "grupo
de risco" das pessoas mais vulneráveis à ação do novo coronavírus.
Ora, estando devidamente isolado no ambiente carcerário e
não havendo, nos autos, notícia da existência de contaminação no local, os riscos serão
muito menores do que aqueles que ele enfrentaria se estivesse em liberdade.
Posto isso, ausente ilegalidade, meu voto conclui pela
denegação da ordem.
IVO DE ALMEIDA
Relator
|